Tribunal: TJMT
Processo: 1023288-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023288-45.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), CLEIDIANE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 040.559.721-56 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JOSE WELLINGTON DA SILVA - CPF: 042.093.504-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA E CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA - FIANÇA INICIALMENTE ARBITRADA PELO D. MAGISTRADO
A QUO
NO VALOR DE R$6.600,00 (SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS) –
QUANTUM
NÃO QUITADO PELA PACIENTE POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS –
REQUERIDA A DISPENSA DA CAUÇÃO

- POSSIBILIDADE
– PACIENTE DESEMPREGADA, GRÁVIDA E RESPONSÁVEL POR DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS – ADIMPLEMENTO DA FIANÇA QUE ENSEJARIA PREJUÍZOS AO SEU PRÓPRIO SUSTENTO – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA.

Conquanto tenha sido reconhecida a possibilidade de substituição da prisão preventiva pelo recolhimento domiciliar e concedida ao paciente a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança no valor de R$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), a favorecida nessa ordem permaneceu recolhida ao cárcere tão somente em razão da impossibilidade financeira de quitar a caução; a ensejar a aplicação do disposto no
art.
325, §1o, inciso I e art. 350,
caput
, ambos do CPP
.

Ordem concedida
para confirmar a liminar anteriormente deferida e dispensar a fiança outrora estabelecida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

CLEIDIANE OLIVEIRA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT,
que a mantém recolhida ao cárcere desde a data de 12/01/2021, com fulcro unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada
.

Ilustrando a aventada coação ilegal, assevera o causídico que inicialmente a favorecida nessa ordem foi presa em flagrante delito no dia
12/10/2021,
em razão do cometimento, em tese, no delito previsto no
art. 33, da Lei n.° 113343/06;
posteriormente, em
17/12/2021
, considerando as condições pessoais da paciente, o d. juízo de primeiro grau substituiu a prisão preventiva por domiciliar mediante pagamento de fiança, que fixou em R$ 6.600,00.

Nestes termos, ao argumento de que a paciente é pessoa hipossuficiente, está desempregada e não tem condições de arcar com o montante arbitrado, defende a possibilidade de concessão de prisão domiciliar sem fiança, com fundamento no HC coletivo no 143.641 e na Lei 13.257/2016 que modificou o art. 318 do CPP e autoriza a conversão de prisão preventiva de mulher gestante e que tenha filhos até 12 anos em prisão domiciliar.

Com fincas nessas conjunturas, requer seja concedida a ordem,
inclusive liminarmente
,
para conceder a prisão domiciliar da paciente sem fiança, em razão da condição de gestante, bem como por ser pessoa hipossuficiente.

O remédio heroico veio instruído com a documentação eletrônica registrada sob o ID 113927955 a 113927958.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Guimar Teodoro Borges,
deferiu
a tutela de urgência vindicada, concedendo a prisão domiciliar à paciente (ID 113937518), e requisitou informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio da documentação eletrônica registrada sob o ID 114747959.

Os autos vieram-me conclusos em razão da prevenção ao
Habeas Corpus
1022827-73.2021.8.11.0000, e, em decisão de ID 114331979,
ratifiquei

a decisão proferida durante o período extraordinário.

Por meio do parecer anexado sob o ID 116731982, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
, ratificando-se a liminar outrora concedida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que a paciente
CLEIDIANE OLIVEIRA DE SOUZA
foi presa em flagrante delito no dia
12/10/2021
,
por supostamente cometer o crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06,
porquanto, juntamente com o corréu
José Wellington da Silva
,
teria sido flagrada na posse de
01 porção de MACONHA e 01 porção de COCAÍNA
. Diante de tais fatos, o MM. Juiz de primeiro grau entendeu pela necessidade de converter o recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva, sob o viés da garantia da ordem pública, notadamente porque a implicada responde à Ação Penal n. 0000145-54.20208.11.0008, também relacionada ao crime de tráfico de drogas.

Posteriormente,
na data de
17/12/2021
, considerando que a
paciente se encontra gestante e possui duas filhas menores de 12 (doze) anos
, a d. autoridade acoimada de coatora concedeu a prisão domiciliar à paciente, estabelecendo uma fiança no valor de R$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).

Sucede que, até a data em que impetrado este remédio heroico, referido montante não havia sido quitado pela increpada, ao argumento de que lhe faltam condições econômicas, sendo, pois, mantida em cárcere de forma ilegal, uma vez que reconhecida em primeira instância a inexistência do
periculum libertatis
.

Irresignado, insurge-se o causídico alegando que a manutenção do ergástulo configura coação ilegal, nos termos já relatados.

Feitas tais digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão
merece acolhimento
.

De início, imperioso destacar que em observância à garantia constitucional da presunção de inocência, a imposição da prisão preventiva somente é admitida de forma excepcional, desde que incida ao menos uma das hipóteses que autorizam o seu decreto, previstas no art. 313 do CPP, e existam indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime e se apresente indispensável para a proteção do corpo social e/ou dos meios e fins da investigação ou do processo penal, os quais podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo (art. 312, CPP).

Outrossim, ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte, cujo escopo é a
proteção da infância e dos interesses indisponíveis das crianças,
culminou na edição da Lei n.o 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.

No caso em apreço, verifica-se que o d. magistrado
singular – que por se encontrar mais próximo dos fatos e dos sujeitos nele envolvidos é quem melhor pode opinar acerca da necessidade de manutenção do ergástulo ou da viabilidade de concessão da custódia domiciliar –
entendeu pela possibilidade de substituição do cárcere pelo cumprimento da prisão domiciliar
, condicionado ao pagamento de uma fiança, correspondente a 06 (seis) salários mínimos.

Com efeito, é cediço que o instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e, portanto, não deve representar um valor insignificante para o indiciado,
tampouco ser dispensado se ele puder arcar com a quantia imposta
, o que enseja a fixação de seu
quantum
dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não inviabilizar o alcance da liberdade pelo sujeito. Dessa forma, conforme preceitua o artigo 326 do Código de Processo Penal, deve o magistrado levar em consideração a “
natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento”
.

Nada obstante, existem situações em que, mesmo levando em consideração tais elementos normativos, o d. julgador acaba por estipular a fiança em valor não suportado pelo indivíduo, impossibilitando-o de efetuar o pagamento da caução e, consequentemente, permanecendo com a sua liberdade restrita.

Destarte, o Diploma Processual Penal trouxe a possibilidade de
dispensa ou redução do valor da fiança em seus
artigos 325, §1o, incisos I e II, e 350,
caput
, que assim dispõem,
in verbis
:

“Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

§1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código
;

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços);

(...)

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz,
verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
”
– destaquei
.

Partindo dessas premissas, analisando a prova pré-constituída e os argumentos vertidos na exordial do
writ
, verifico que
a paciente foi agraciada com a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança, justamente por
atender aos requisitos previstos no art. 318, incs. IV e V e art. 318-A, do CPP.

Logo, resta clara a ausência de respaldo legal para a manutenção da increpada em cárcere provisório tão somente porque não possui condições financeiras para adimplir o montante imposto a título de medida acautelatória.

E assim concluo porque, para
além de encontrar-se grávida e possuir duas filhas menores de 12 (doze) anos
, a paciente afirmou perante a autoridade policial que está
desempregada
(ID
113927956
, p. 24/26), a demonstrar que não se trata de pessoa abastada o suficiente para dispender, de uma única vez, o ônus pecuniário arbitrado em primeira instância, sem que referido gasto cause prejuízos à manutenção de suas condições básicas de sobrevivência.

Além do que, não há como desconsiderar que conquanto o d. Magistrado da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres tenha concedido à increpada a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança,
até a data em que impetrada a presente ação constitucional, a favorecida nessa ordem não havia recolhido a condição pecuniária que lhe foi imposta
,
muito provavelmente em razão da alegada situação de hipossuficiência em que vive
.

Aliás, considerando que a paciente
poderia estar em gozo de sua liberdade provisória desde o dia
17/12/2021

e, contudo,
permaneceu enclausurada aguardando o cumprimento da soltura determinada por força da concessão liminar desta ordem
, presume-se que só não passou a usufruir do benefício antes por não dispor de capacidade financeira para prestar a fiança que lhe fora imposta, sendo pouco provável presumir que qualquer indivíduo, tendo condições de dispender uma determinada quantia em dinheiro sem prejuízo próprio e dos seus, optaria por permanecer preso preventivamente no aguardo de decisão que
eventualmente lhe concedesse a liberdade provisória sem fiança.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já se mostrou favorável à dispensa da fiança nos casos em que restar comprovada a situação de hipossuficiência do paciente, porquanto esta não teria o condão de amparar a manutenção da prisão preventiva, mormente nos casos em que for evidente a situação de pobreza do enclausurado (HC 476.006/PR, Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, Dje 14/02/2019).

Desta forma, em consonância com o consignado pelo d. Relator Plantonista por ocasião da análise da tutela de urgência, entendo que a medida liminar anteriormente deferida há de ser ratificada, dado que
constitui coação ilegal

a manutenção do encarceramento da paciente decorrente tão somente do não pagamento da fiança,
máxime porque o próprio magistrado
a quo
reconheceu a desnecessidade da segregação cautelar e a possibilidade de conversão em prisão domiciliar, conforme o preceituado pelos arts.
318, incs. IV e V, e 318-A, do CPP.

Por fim, faço constar que o afastamento da fiança estabelecida não obsta os efeitos das demais medidas cautelares eventualmente fixadas pela d. autoridade judiciária de primeiro grau, as quais devem se manter incólumes.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
ratifico a decisão liminar para
CONCEDER EM DEFINITIVO A ORDEM
,

a fim de
DISPENSAR A FIANÇA
arbitrada em face da paciente
CLEIDIANE OLIVEIRA DE SOUZA
,

mantendo, contudo, as demais providências condicionantes da liberdade provisória eventualmente estabelecidas na instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022